Tribunal: TJSP
Processo: 2207740-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos, sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do NCPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela provisória e de se garantir a execução. Requisitos não preenchidos. Recurso não

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos, sem atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo. Não observância dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do NCPC. Excepcionalidade do efeito suspensivo. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela provisória e de se garantir a execução. Requisitos não preenchidos. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.